Tribunal: TJPA
Processo: 0812918-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812918-94.2023.8.14.0401

APELANTE: CHARLES DA SILVA RIBEIRO, EVANDRO GONCALVES DA SILVA, RICARDO MIRANDA RAFAEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. READEQUAÇÃO DO REGIME. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO A UM E PROVIMENTO AOS DEMAIS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou dois recorrentes a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, e o terceiro a pena de 11 (onze) anos e um 01 (mês) de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, todos em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP. As defesas de dois apelantes requerem absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redimensionamento das penas e fixação do regime semiaberto. A defesa do terceiro apelante também pleiteia absolvição ou, alternativamente, redimensionamento da pena, aplicação de uma só causa de aumento e fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas em juízo são suficientes para a condenação de dois dos recorrentes; (ii) saber se a culpabilidade foi corretamente valorada na fixação da pena do terceiro apelante; (iii) saber se é cabível a aplicação de apenas uma causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, com readequação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição de dois apelantes é medida que se impõe, pois a vítima não os reconheceu, tampouco houve outros elementos que confirmem sua participação. Não foram presos em flagrante, não houve apreensão de bens com eles, e as declarações policiais não foram corroboradas por provas produzidas em juízo, tornando imperioso o reconhecimento da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4. Quanto ao terceiro apelante, a condenação foi mantida. Houve apreensão do veículo da vítima em sua posse, além de objetos subtraídos. Também se comprovou a utilização de documentos da vítima para abertura de conta bancária e adulteração da placa do carro. As provas foram produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP, e foram suficientes para sustentar a condenação.

5. Contudo, merece reparo a dosimetria quanto à valoração negativa da culpabilidade, que é inerente ao tipo penal. Com isso, a pena base foi reduzida.
6. Ainda, na terceira fase da dosimetria, constatou-se ausência de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das majorantes. Assim, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP, foi aplicada apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.
7. Em razão do novo
quantum
da pena, o regime inicial foi readequado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos: de dois apelantes providos para absolvê-los; do terceiro apelante parcialmente provido para redimensionar a pena e fixar o regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, parágrafo único, e 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2153061/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T6, j. 07/02/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento aos recursos de Charles da Silva Ribeiro e Evandro Gonçalves da Silva e dar parcial provimento ao de Ricardo Miranda Rafael, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Charles da Silva Ribeiro, Evandro Gonçalves da Silva e Ricardo Miranda Rafael inconformados com os termos da r. sentença que condenou os dois primeiros a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa e o terceiro, a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, pela prática do delito capitulado no art.157, §2°, II, §2°-A, I, do Código Penal, interpuseram os presentes recursos de apelação (Num. 19406797).

As razões recursais apresentadas por Charles da Silva Ribeiro e Ricardo Miranda Rafael visam, primordialmente, à absolvição dos apelantes, ao argumento de insuficiência de provas produzidas em juízo. No que tange especificamente ao apelante Ricardo, requer-se a reforma da dosimetria da pena, com a revaloração do vetor da culpabilidade. Na terceira fase da aplicação da pena, ambos os recorrentes pleiteiam a incidência de apenas uma causa de aumento, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Após a eventual readequação, postulam a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Por fim, requerem o prequestionamento das matérias suscitadas (Num. 19406823).

As razões de Evandro Gonçalves da Silva versam no sentido de pleitear a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou pela reforma da dosimetria da pena (Num. 22407113).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 24228234 e Num.24228235).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de Ricardo Miranda Rafael (reforma da pena base) e improvimento quanto ao recurso dos outros recorrentes. (Num. 26337307).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

Os apelos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

02 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE CHARLES DA SILVA RIBEIRO E EVANDRO GONÇALVES DA SILVA

Inicialmente, ressalto que os recursos interpostos por Charles da Silva Ribeiro e Evandro Gonçalves da Silva foram apresentados de forma autônoma. Todavia, considerando que a prova produzida em relação a eles é substancialmente idêntica, passo à análise conjunta dos apelos correlatos.

Consta na denúncia que, em 30 de outubro de 2021, os ora apelantes, portando armas de fogo, abordaram a vítima Gisele França Soares, que se encontrava em um veículo Ford KA, de cor vermelha e placa QVH-6990, acompanhada de sua filha, menor de 12 anos de idade; restringiram a liberdade delas e praticaram, em sequência, diversos outros roubos na cidade (Num. 19406667); abandonando-as posteriormente e lhes subtraindo o automóvel.

Na sentença condenatória, a magistrada singular entendeu estar a materialidade delitiva devidamente comprovada pela documentação constante dos autos, e a autoria demonstrada, sobretudo com fundamento na prova oral. Destacou, nesse ponto: “A prova testemunhal é farta, robusta e irreparável, conferindo à Denúncia, diante dos depoimentos testemunhais, os quais asseveram que o crime de roubo foi cometido pelos réus” (Num. 19406797).

Não vislumbro,
data máxima vênia,
a robustez afirmada. Para melhor elucidação, passo à transcrição de trechos relevantes dos testemunhos constantes das mídias acostadas aos autos.

Render Rebelo Conceição (Num. 19406715) aduziu que não reconhece nenhum dos presos presentes em audiência como autores do crime em questão.

A vítima Gisele França Soares (Num. 19406716) declarou, que estava saindo de um abrigo de animais com sua filha e quando entrou no carro, travou as portas, foram abordadas pelos sujeitos que bateram no vidro, armados com arma e que sua filha com medo, destravou a porta, ocasião que eles entraram no carro, posteriormente, tentaram assaltar um restaurante, porém voltaram pro carro e seguiram viagem. Afirmou que pararam na praça da república e pegaram outra mulher, assaltaram um restaurante chamado Albatroz. Que tinha um segundo carro na ação. Assaltaram outras pessoas na 9 de janeiro, com extrema violência. Deixaram a vítima e sua filha no canal da 3 de maio. Que lembra das características, mas não viu o rosto. Que quando lhe foi apresentada as fotos para reconhecimento, não conseguiu reconhecer. Não reconheceu os acusados no momento em que o veículo foi encontrado. Não reconhece nenhum dos acusados presentes como autores do crime de assalto que sofreu. Não sabe como a polícia chegou nos acusados. Que os assaltantes não falavam seus nomes, não ouviu nenhum nome deles. Que não tem certeza de quem são os homens, porque não viu seus rostos.

Márcio Douglas Costa Silva (Num. 19406717) narrou que trabalhava como motorista no Município de Vigia/PA e tomou conhecimento que o seu carro Ford KA, vermelho, placa QUN-0E87 havia sido clonado, sendo utilizado em Belém/PA como veículo de aplicativo. Que lhe foi informado que haviam praticado crime de roubo com um veículo com as mesmas características do seu. Reconheceu o acusado RICARDO MIRANDA RAFAEL como sendo a pessoa que estava como motorista do aplicativo. Quanto a questão do roubo em si, não sabe informar nada.

Ennio Leal da Costa Moraes (Num. 19406718) policial civil, narrou que o veículo Ford Ka vermelho estava realizando muitos assaltos em Belém/PA. RENDER REBELO CONCEIÇÃO foi apresentado na delegacia pela Polícia Militar, e este havia relatado que fez um assalto em que obrigou a vítima fazer um pix para uma conta em nome de GISELE FRANÇA SOARES, a qual já havia informado que haviam aberto uma conta bancária em seu nome. Que uma policial militar teria feito uma corrida de uber, deixando o celular no veículo e ao entrar em contato com o proprietário do Ford KA, soube que era uma pessoa do interior. Diante disso, procedeu às diligências que resultaram na identificação e localização do acusado RICARDO MIRANDA RAFAEL, verificando ainda que o veículo utilizado no roubo estava na residência do acusado, motivo pelo qual procederam à sua prisão em flagrante. Narrou ainda que o acusado confessou sua participação no roubo do veículo da vítima GISELE FRANÇA SOARES, na companhia dos comparsas CHARLES DA SILVA RIBEIRO e EVANDRO GONCALVES DA SILVA, e uma pessoa do sexo feminino, de prenome Kinder, a qual era envolvida no mundo do crime e já teria falecido. Que os acusados eram vizinhos e moravam próximos e que RICARDO usou o automóvel para fazer corridas de aplicativo. Que no celular de Ricardo havia várias conversas que mostravam a ligação de todos os denunciados. Que não hesita em apontar os réus como autores do delito. Que os acusados têm envolvimento com organização criminosa e são indivíduos de alta periculosidade. Que a foto que consta na conta no banco aberta em nome de Gisele é da esposa de Ricardo.

A testemunha ALDECY MARINHO MONTEIRO (Num. 19406719), que à época era investigador de polícia civil, narrou que participou das investigações e descobriram que os acusados clonaram a placa de um veículo e utilizaram os dados da vítima, proprietária do automóvel subtraído, para usar em outros roubos. Disse que obrigavam as vítimas transferir valores em conta da vítima Gisele. Narrou que em diligências na casa de um dos acusados, o qual estava na posse do veículo da vítima foi encontrado pertences em nome de uma das vítimas. Que identificaram o veículo na residência do réu e em seguida adentraram na e efetuaram a prisão em flagrante. Que não lembra como chegou no Charles e Evandro, só de Ricardo, porque era quem estava com o veículo. Não consegue lembrar dos acusados presentes em audiência.

André Luiz de Oliveira Almeida (Num. 19406723) informou que não participou das investigações, mas sabia que havia um veículo roubado e participou da prisão de Ricardo, porque estava na posse do carro. Na casa do Ricardo foram apreendidos alguns objetos.

A testemunha Ivanilde Magalhães de Araújo (Num. 19406724) narrou que solicitou uma corrida de aplicativo, chegando ao local de destino, percebeu que havia deixado o celular dentro do carro. Como sabia a placa do veículo, conseguiu entrar em contato com o proprietário, e este respondeu que não trabalhava como motorista em Belém, relatando que, na verdade, morava em Vigia/PA, sendo constatado que o carro havia sido clonado. Que reconheceu Ricardo Miranda Rafael como a pessoa que conduziu o veículo utilizado na corrida de aplicativo.

A testemunha Vinicius U. Almeida (Num. 19406725) delegado de Polícia Civil, narrou que deu continuidade às investigações sobre o roubo do Ford Ka a partir da ocorrência de um outro roubo de veículo [Honda Civic], em que o referido automóvel fora utilizado e que o assaltante havia determinado que fosse realizado uma transferência de valores para uma conta em nome da vítima, Gisele, dona do Ford Ka. Disse que a vítima Gisele já havia sido ouvida e teria informado que os criminosos teriam levado seus documentos pessoais e aberto uma conta bancária em seu nome via internet. Diante desses fatos, procedeu à oitiva do assaltante, RENDER REBELO CONCEIÇÃO, e este relatou que conhecia o motorista do Ford Ka como “Pedro”, que teria dado apoio à ação criminosa. Que pediu para o dono do veículo original deixá-lo com a polícia para identificar o veículo clonado. Narrou que foram expedidos ofícios à Uber e “99” e descobriram que o acusado RICARDO MIRANDA RAFAEL havia cadastrado o veículo roubado e clonado nos aplicativos para identificar o veículo clonado. Narrou ainda que RENDER REBELO CONCEIÇÃO reconheceu RICARDO por meio de fotografia e que ele seria o dono do veículo. Que conseguiram identificar a localização do acusado RICARDO MIRANDA RAFAEL. E chegando ao local de residência do réu, foi constatado que o veículo Ford Ka ali estava. Como RENDER REBELO havia mencionado o nome de uma mulher na atividade delituosa, por meio dela conseguiram chegar ao endereço de CHARLES DA SILVA RIBEIRO, que indicou os demais envolvidos e confessou a autoria do crime em sede policial. Disse que efetuou a prisão em flagrante de Ricardo e além do veículo apreenderam seu aparelho celular e pediram a extração de provas ao juiz, o que foi autorizado e com o que estava no celular constatou que Ricardo participou de todos os crimes e que inclusive conversava com os demais criminosos, também sobre a venda de arma de um policial. Disse que Ricardo resolveu ficar com o veículo, adulterar a placa e utilizá-lo mesmo sendo um dos autores do crime de roubo. Que nas práticas dos crimes,

Ricardo era o motorista do veículo. Que Evandro foi citado por Ricardo e por Charles no envolvimento dos crimes. Que verificou que todos os indiciados andavam juntos. O Ricardo já havia citado a participação do Evandro e do Charles, no evento criminoso e começou a qualifica-los, Charles confessou a autoria e citou as demais autorias, inclusive dessa mulher que já faleceu. O Ricardo era sempre o motorista da ação delitiva. Reconheceu os acusados presentes como autores do crime.

Charles da Silva Ribeiro (Num. 19406714) declarou que a acusação não é verdadeira e que na delegacia assinou o depoimento sem ler.

Evandro Gonçalves da Silva (Num. 19406727) declarou que a acusação não é verdadeira.

A vítima não reconheceu os apelantes como autores do delito, corroborando a negativa de autoria por eles apresentada, fatos que contestam o depoimento prestado pelo delegado responsável pela investigação, o qual, não logrou esclarecer de forma precisa os elementos que o conduziram à identificação dos acusados.

Embora tenha afirmado que as provas teriam sido obtidas a partir da análise do aparelho celular apreendido com o apelante Ricardo, observa-se que o conteúdo probatório referido não foi compartilhado nos autos, o que compromete a lisura e a completude da instrução. Diante disso, a prova da autoria revela-se fragilizada e insuficiente para sustentar a condenação.

Além disso, não há qualquer outro elemento que corrobore a participação de Evandro e de Charles no delito. Eles não foram presos em flagrante, a
res furtiva
não foi localizada em suas posses e inexiste qualquer outro indício autônomo que os vincule ao crime.

Diante desse cenário, a despeito das ponderações da d. Juíza sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo positivo quanto à procedência da acusação, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir aos réus o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque não basta para a condenação a mera presunção, nem mesmo os fortes indícios. Na verdade, o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do CPP.

Portanto, dou provimento aos recursos de Charles da Silva Ribeiro e Evandro Gonçalves, para absolvê-los.

3 – RECURSO DE RICARDO MIRANDA RAFAEL

3.1 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A materialidade do delito restou evidenciada pelo auto de exibição (Num. 19406554 – Pág. 20/21), no qual se registrou a apreensão de diversos bens em poder de Ricardo Miranda Rafael.

A autoria, por sua vez, foi demonstrada pelos depoimentos testemunhais anteriormente transcritos, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o apelante, em concurso com terceiros, abordou a vítima Gisele França Soares, subtraindo-lhe pertences pessoais e o veículo Ford KA, placa QVH-6990. Com a vítima ainda no interior do automóvel, o grupo teria praticado outros roubos, fato corroborado pela apreensão de vários cartões de crédito em nome de diferentes vítimas, conforme auto de apreensão.

Ricardo foi detido em flagrante, na posse do referido veículo, que se encontrava com a placa clonada do automóvel pertencente a Márcio Douglas Costa Silva. Consta, ainda, que ele utilizou os documentos de Gisele para a abertura de uma conta digital em seu nome, sendo que a fotografia cadastrada no sistema correspondia à de sua esposa.

Neste caso, a acusação cumpriu com o ônus de provar suas alegações nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo, pois, está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, vejamos a doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial: a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Deixo de acolher, pois, o pleito absolutório concernente a Ricardo Miranda Rafael.

3.2 – REANALISE DA CULPABILIDADE EM FAVOR DO APELANTE

Do ato impugnado consta:

O réu possui antecedentes criminais (FAC ID 1084139598), mas por se tratar de ações penais em andamento deixo de valorá-los negativamente. A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, mais desfavoráveis ainda por utilizar os documentos das vítimas para abrir conta em seu nome; e por fim as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da espécie, considero neutro para a fixação da pena-base.

Assim, atento às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

De fato, a culpabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual reduzo a reprimenda fixada na sentença 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa.

Ressalto, contudo, a impossibilidade de estabelecer a pena no patamar mínimo legal, diante da existência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente consideradas na dosimetria.

3.3 – APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA CAUSA DE AUMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL

Por fim, constato merecer reparo a terceira fase da dosimetria da pena do apelante.

Ao analisá-la, verifico que não foi empregada fundamentação específica e concreta para justificar a aplicação sucessiva das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, em vez de fazer incidir apenas aquela que resulte no maior aumento da pena. Tal medida encontra amparo no parágrafo único do artigo 68 do CP, cuja observância constitui a regra. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ART. 68 DO CP. CONCURSO DE MAJORANTES. AUMENTO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. (...) Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base nos elementos concretos do delito. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2153061 SC 2022/0189179-8,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

Portanto, majoro a pena em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo, tomando por base a reprimenda fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Assim, a sanção definitiva resta estabelecida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

3.4 – READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

A partir do novo
quantum
fixado, restabeleço o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

3.5 – PREQUESTIONAMENTO

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento aos recursos de Charles da Silva Ribeiro e Evandro Gonçalves da Silva, para absolvê-los com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, e dou parcial provimento ao recurso de Ricardo Miranda Rafael para reformar a dosimetria da pena, nos termos desta fundamentação,

É o voto.

Belém, 10/11/2025